Tribunal: STF
Processo: AP 1214
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-03
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de ALINE CABAL DIAS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 139) e, em 1º/5/2025, determinei do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas (eDoc. 141).



    A Defesa de ALINE CABAL DIAS requereu:



    “a) A detração da pena referente aos 58 (cinquenta e oito) dias em que ALINE CABAL DIAS esteve em Prisão Preventiva;



    b) A detração da pena referente ao período de 26 (vinte e seis) meses em que lhe foi imposto como medida cautelar o recolhimento noturno (entre às 19h até às 6h), e a permanência em área de inclusão (residência) nos finais de semana e feriados, com a conversão dos dias de monitoração em dias para detração;



    c) A Extinção da punibilidade de ALINE CABAL DIAS, quanto a pena de multa, em virtude da concessão de induto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.”



    Em 19/5/2025, indeferi requerimento de detração de tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, ao fundamento de que a “detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto” (eDoc.151).



    A Defesa de ALINE CABAL DIAS, então, solicitou a detração da pena, informando, em síntese, que “a lei vigente assegura que os dois meses em que a Requerente permaneceu reclusa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, deve ser computado para fins de detração da pena, devendo esse período ser descontado no tempo de pena a cumprir”(eDoc. 155).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu presa preventivamente.” (eDoc. 162).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, verifico que a ré esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 6/3/2023.



    Na hipótese, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Desse modo, a apenada tem direito à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 6/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 57 (cinquenta e sete) dias.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 162):



    “Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    Na hipótese, a apenada foi presa em flagrante em 9.1.2023, com sua prisão convertida em prisão preventiva em 15.1.2023. Em 6.3.2023 foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, notadamente da monitoração eletrônica. Dessa forma, deve ser reconhecido, para fins de detração, o período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu presa preventivamente”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação ministerial e HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 57 (cinquenta e sete) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.



    DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente